Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-94.2018.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-94.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSILENE BISPO DO CARMO - CPF: 018.248.511-03 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 362.027.971-34 (EMBARGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), WESLEY REZENDE DA SILVA - CPF: 045.320.031-13 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 459.626.931-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRANSITO
–
DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA
-
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC
– OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Verificada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, é de serem acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado no acórdão embargado, para integrar ao julgado o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001742-94.2018.8.11.0013

EMBARGANTE: ROSILENE BISPO DO CARMO

EMBARGADO: OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Proc. referência
: Ação de Responsabilização Civil em Razão de Ato Ilícito – Comarca de Pontes e Lacerda.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por ROSILENE BISPO DO CARMO de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR QUE ADENTROU A VIA PRINCIPAL, SEM A DEVIDA CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA -
DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o condutor do veículo adentra via principal, sem a devida cautela, e colide com motocicleta que por ela transitava, age de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando-se responsável pela ocorrência do acidente de trânsito.

Não comporta redução a indenização por danos morais arbitrada em valor razoável.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso (Súmula 54).

A embargante de declaratórios sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbências em grau de recurso.

Assim, requer que seja sanada a omissão e atribuir efeito modificativo ao acórdão para majorar o percentual da verba honorária em razão da sucumbência recursal do embargado, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de aplicar o comando do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários de sucumbência no âmbito do recurso,
questão cognoscível até mesmo de ofício.

No caso em análise a ação de origem foi julgada procedente e a parte requerida, ora embargada, fora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

E, por meio do recurso de apelação, o requerido ora embargado de declaratórios pretendia a reforma da sentença de procedência, todavia, a decisão recorrida foi mantida pelo julgamento Colegiado,
o que autoriza a majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Logo,
é caso de prover os declaratórios, consoante determina o Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2º e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Assim, tem razão a Embargante de declaratórios, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor condenação
(art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023